Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702372-79.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: 99 TECNOLOGIA LTDA EXECUTADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por 99 TECNOLOGIA LTDA em face do DISTRITO FEDERAL. Na origem, tramitou mandado de segurança impetrado pela ora exequente, cuja ordem foi concedida por este órgão julgador, para declarar a ilegalidade da cobrança feita à impetrante a partir de dezembro de 2017 do preço público pela exploração dos serviços de transporte individual privado de passageiros baseado em tecnologia de comunicação em rede no Distrito Federal com fundamento Lei Distrital no 5.691/2016, do Decreto Distrital n° 38.258/2017 e da Portaria SEMOB no 56/2017 (ID 426819). Em seguida, negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 5121421), negou-se conhecimento ao recurso especial interposto pelo ente federado (ID 20976945 – Pág. 38), assim como ao agravo interno interposto (ID 20976945 – Pág. 398). Adiante, houve, monocraticamente, negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (20976945 – Pág. 409) e, após, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto, que, ante o seu caráter protelatório, ensejou a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (ID 20976945 – Pág. 437). É a referida multa que a exequente busca executar. Acostado ao pedido de cumprimento de sentença, constou a planilha atualizada do débito, no valor de R$ 2.635,35 (ID 42304153). O DISTRITO FEDERAL, intimado, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 44419765). Sobreveio então pedido da exequente para que seja expedida ordem para pagamento da obrigação de pequeno valor, no montante de R$ 2.686,26, na conta indicada (ID 44821939). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. O pagamento de obrigação de pequeno valor será processado nos termos do artigo 3o, da Portaria Conjunta no 61/2018, deste Eg. Tribunal, e será realizado, portanto, no prazo de 2 meses, contados da entrega da requisição, conforme disposto no artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Sendo assim, diante da ausência de impugnação do DISTRITO FEDERAL, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para que proceda à atualização e à indicação das deduções legais. Após o retorno dos autos da Contadoria Judicial, expeça-se a pertinente requisição de pequeno valor (RPV). Depois de expedido o requisitório, intime-se o DISTRITO FEDERAL, para que pague o valor constante da RPV, em 60 dias, mediante depósito da quantia necessária à satisfação integral do crédito, em conta bancária judicial vinculada aos autos. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da credora, e, na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator